Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800299-35.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO LOW DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELO IMPROVIDO. UNANIME.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante. Precedentes.
Recurso

conhecido

e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIANO LOW DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 70 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Capital
/PA.

Em suas razões, a defesa postulou pela incidência da atenuante da confissão, fixando-se a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento, a despeito da súmula 231 do STJ.
Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta da peça inquisitorial que no dia 02/01/2023, por volta de 19h30m, a jovem, PAULA JAQUELINE FERREIRA ROMANO, conduzia um veículo Prisma, cor prata, placa QEK 3745, pela avenida Generalíssimo Deodoro, nesta cidade de Belém-Pa, na companhia de sua irmã, PÂMELA JAQUELINE FERREIRA ROMANO, e ao pararem o veículo num semáforo, na esquina com a rua Antônio Barreto, foram abordadas pelo ora denunciado, juntamente com outra pessoa não identificada, que simulando estarem armados de um revolver, uma das vítimas esboçou reação para entregar um aparelho celular que trazia consigo, entretanto, os dois assaltantes determinaram que as duas vítimas passassem para o banco de trás, para em seguida, pegaram a direção do veículo e se deslocaram para vários pontos da cidade: Rua Domingos Marreiros, Avenida Duque de Caxias, Rua Humaitá, Rua Nova, até o supermercados Lider-Praça Brasil, momento em que pararam próximo a um “Banco 24 horas”, onde efetuaram diversos saques das contas das vítimas, totalizando R$-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), depois seguiram com o veículo pela Avenida Pedro Miranda e na Travessa Vileta, deixaram as vítimas e seguiram com o carro, porém antes, levaram das vítimas seus respectivos aparelhos celulares. As vítimas forneceram, na Delegacia de Polícia, os IMEIs dos aparelhos celulares subtraídos na ação criminosa e em consulta à operadora de telefonia, pôde ser verificado que os terminais telefônicos estavam sendo utilizados com uma linha cadastrada em nome do denunciado LUCIANO LOW DE SOUSA. Durante as investigações policiais, as duas vítimas (PAULA e PÂMELA) procederam o reconhecimento, através de 4 fotografias apresentadas as mesmas, identificando apenas o acusado LUCIANO LOW DE SOUSA, como um dos autores do crime de roubo, ID84538222. O acusado LUCIANO LOW DE SOUSA foi preso no dia 17.01.2023, por uma guarnição da Polícia Militar, quando realizava ronda ostensiva no bairro de Fátima, os policiais ao procederem a identificação do mesmo, constataram que contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital. Quanto ao segundo envolvido, as investigações policiais não lograram êxito em sua identificação. Em interrogatório na Delegacia de Polícia, o denunciado LUCIANO LOW DE SOUSA confessou a prática criminosa apurada. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da
confissão
espontânea.

Razão não lhe assiste.

Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o magistrado ao deixar de
proceder a diminuição da reprimenda
, em face da referida atenuante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023